Tribunal: TJMT
Processo: 1006462-25.2023.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006462-25.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), EDINEIA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 817.929.561-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: direito processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Homologação de acordo extrajudicial firmado antes da citação. Honorários advocatícios. Não cabimento. Recurso não provido
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da ação de execução fiscal n. 1006462-25.2023.8.11.0015, que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes após o ajuizamento da demanda, porém antes da citação válida da parte executada, e julgou extinto o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O recorrente pleiteia a reforma parcial da sentença para incluir a condenação da parte executada ao pagamento dos honorários, com base no princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando o acordo extrajudicial que extingue a execução fiscal é celebrado após o ajuizamento da ação, porém antes da citação válida da parte executada.

III. Razões de decidir

3.

A celebração de acordo antes da citação válida da parte executada impede a configuração da relação processual triangular, requisito essencial à caracterização da sucumbência.

4. A ausência de litígio efetivo, caracterizado por citação válida e resistência à pretensão do exequente, inviabiliza a aplicação do princípio da sucumbência e, por consequência, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

5. O simples ajuizamento da ação, desacompanhado da citação válida, não basta para atribuir responsabilidade processual à parte executada nem para caracterizar sua resistência.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal tem se firmado no sentido de que a ausência de citação válida afasta o cabimento de honorários sucumbenciais, mesmo quando o pagamento ou acordo ocorre após o ajuizamento da demanda.

IV
.
Dispositivo

7.Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, caput, e 487, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1927469/PE; STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJ-MT, Apelação Cível 1006852-70.2021.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 9.10.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1031091-02.2023.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposto pela Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT contra a sentença do Juízo da
6ª Vara Cível da Comarca de Sinop
nos autos da
ação de execução fiscal
n. 1006462-25.2023.8.11.0015, que homologou o acordo extrajudicial firmado entre as partes e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC,
sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios
.

O Município informou nos autos que as partes celebraram acordo extrajudicial em 28 de março de 2023, junto ao Setor de Cobrança e Execução Fiscal. Posteriormente, em 11 de abril de 2023, foi efetivada a citação da parte executada.

O Juízo de origem homologou o acordo noticiado e, com fundamento no art. 487, III, “b”, do CPC, julgou extinto o processo com resolução de mérito, determinando a suspensão do feito pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação. Ao final, deixou de fixar custas e honorários advocatícios, com base no art. 90, § 3º, do mesmo diploma legal.

Nas razões recursais, o apelante postula a reforma parcial da sentença para que seja incluída a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta que, embora o acordo tenha sido firmado antes da citação, sua celebração deu-se após o ajuizamento da demanda, sendo aplicável o princípio da causalidade. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os honorários são devidos mesmo quando o pagamento ou acordo ocorre antes da citação, desde que a propositura da ação tenha sido necessária para compelir o devedor ao adimplemento (Id 287470394).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da ausência de triangulação processual.

No caso em análise, verifica-se que o acordo para pagamento do débito foi celebrado no âmbito administrativo em 28 de março de 2023, ou seja, após o ajuizamento da ação de execução fiscal, mas antes da citação válida da parte executada, que somente ocorreu em 11 de abril de 2023.

Nesse contexto, não houve a formação completa da relação processual, ou seja, não ocorreu a triangulação da demanda, requisito essencial para a configuração do litígio e, consequentemente, para a aplicação do princípio da sucumbência.

Não se desconhece a existência de entendimento contrário no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, conforme citado pela apelante.

Contudo, diante da ausência de uniformidade jurisprudencial sobre o tema, adoto a posição segundo a qual a condenação ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe sucumbência objetiva da parte contrária, o que impõe a configuração de litígio efetivo e decisão de mérito desfavorável, à luz do que preceitua o art. 85 do Código de Processo civil:

Art. 85. A sentença condenará o
vencido
a pagar honorários ao advogado do vencedor. (destaquei)

Nesse sentido, a jurisprudência colacionada por Theotonio Negrão:

Para a existência de verba honorária, é necessário existir sucumbência da parte contrária. Inexistente esta, inexiste aquela” (STJ 3ªT., REsp 26.120-3, Min. Cláudio Santos, j.25.10.93, DJU 22.11.93). Por outras palavras: é preciso que haja vencedor e vencido, ou seja, que tenha havido litígio (RJRJESP 93/96) e consequente sucumbência, pois o fundamento da condenação em honorários é o fato objetivo da derrota (RT 591/140). Ou melhor, trazendo essas ideias para o campo da causalidade, é preciso que haja um responsável pela instauração e pelo desenvolvimento do processo. E, naturalmente, que a parte inocente se tenha feito representar nos autos por advogado. (NEGRÃO, Theotonio. Código de Processo Civil. 55. ed. São Paulo: Saraiva, 2024.p. 166).

Vale reproduzir, ainda, o julgado do STJ, que no REsp 1927469, estabeleceu que os honorários sucumbenciais não são devidos, quando o pagamento ocorrer antes da citação. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL Nº 1927469 - PE
(2021/0076676-6) DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso especial manejado pelo Município de Jaboatão dos Guararapes, com amparo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, em oposição a acórdão assim ementado: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ANTES DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INAPLÍCABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO UNÂNIME. 11 (...) A orientação desta Corte Superior de Justiça, calcada no princípio da causalidade, entende ser incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito. 3. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp 1.848.573/PE
, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES
, SEGUNDA TURMA, j. 1.6.2020, DJe 5.6.2020).

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, conforme se observa nos seguintes julgados:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PAGAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA E ANTERIOR À CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA EM HONORÁRIOS – RECURSO DESPROVIDO. 1– Não cabimento de condenação em honorários da parte executada para pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento da ação e anterior à citação, em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade, e porque antes da citação não houve a triangularização da demanda. 2 – Recurso desprovido." (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006852-70.2021.8.11.0045, Rel. Des. Marcio Vidal, Data de Julgamento: 09/10/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18.10.2023)

Na mesma direção:

"APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, II, DO CPC – PAGAMENTO REALIZADO NA VIA EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEI N. 6.830/80 – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Não cabe condenação do Executado pelo pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, se a quitação se procedeu de forma extrajudicial e antes mesmo da citação. Recurso de Apelação Provido, Sentença Reformada". (N.U 0002476-55.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10310910220238110003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27.11.2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 3.12.2024)

Embora o princípio da causalidade seja um dos norteadores para a fixação dos honorários advocatícios, sua aplicação deve ser conjugada com a efetiva formação da relação processual. No caso em tela, não havendo a citação do executado, não se pode afirmar que houve resistência à pretensão do exequente ou que o executado tenha dado causa ao desenvolvimento do processo.

O simples ajuizamento da ação, sem a citação válida, não é suficiente para caracterizar o litígio e, por conseguinte, para justificar a condenação em honorários advocatícios. A citação é o ato processual que completa a relação jurídica processual e, sem ela, não há que se falar em parte vencida ou vencedora.

Assim, a sentença recorrida está em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante neste Tribunal de Justiça, não merecendo reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025